Tribunal: TJDFT
Processo: 0707036-02.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. MILITAR REFORMADO POR INVALIDEZ. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-INVALIDEZ. NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA AFERIR A INCAPACIDADE E A NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA OU CUIDADOS DE ENFERMAGEM. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PRELIMINAR ACOLHIDA. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PROVIMENTO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
2. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos para sanar omissão quanto à alegação de decadência e ao pedido de tutela de urgência. Prejudicial de decadência rejeitada. Tutela indeferida. Decisão unânime.